Tribunal: TJSP
Processo: 2024815-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CUSTAS PROCESSUAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONDOMÍNIO COM ALTO ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Considerando que consta no Código de Processo Civil a inclusão das pessoas jurídicas no rol dos possíveis beneficiários

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CUSTAS PROCESSUAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONDOMÍNIO COM ALTO ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Considerando que consta no Código de Processo Civil a inclusão das pessoas jurídicas no rol dos possíveis beneficiários da assistência judiciária gratuita, e sendo evidente, no caso, a impossibilidade financeira do condomínio-autor de arcar com as custas do processo, mormente pelo alto índice de inadimplência, de rigor a concessão dos benefícios da justiça gratuita.